Tribunal: STF
Processo: ARE 1419899
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 70) contra decisão na qual neguei provimento ao recurso extraordinário por tratar de controvérsia adstrita ao Âmbito infraconstitucional, tornando reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (eDOC 69).



    Nas razões recursais, a parte Embargante sustenta, em suma,”omissão e/ou obscuridade” na decisão embargada, sob os seguintes argumentos (eDOC 70, pp. 6-7):



    “08. Portanto, considerando as premissas acima apresentadas torna-se oportuna a oposição dos presentes embargos de declaração para se complementar a decisão no seguinte sentido: Os óbices impostos pela Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal inviabilizam o conhecimento e julgamento de Recursos Extraordinários que tratam de inconstitucionalidade de normas locais impugnadas em face de Constituições Estaduais, quando estas repetem simetricamente o mesmo dispositivo constante do próprio texto Constitucional? 



    09. De outra parte, para fins de possível futura interpretação do recurso competente, essencial que reste estabelecido se o artigo 37, §11º da Constituição Federal, possui eficácia plena - imediatamente aplicável (não dependente de uma normatividade futura que venha regulamentá-la, atribuindo-lhe eficácia) ou se estamos diante de uma norma de eficácia limitada, que dependa de uma regulamentação e integração por meio de normas infraconstitucionais.”



    Ao final, requer sejam acolhidos os presentes embargos com efeito infringente.



    A parte embargada defende a inadmissibilidade do presente recurso (eDOC 74).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/2015, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. 



    Sendo assim, observo que os argumentos apresentados pela parte insurgente não se revelam aptos a alterar as conclusões adotadas na decisão embargada. 



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos vícios elencados, de modo que inexiste vício a ser sanado. 



    De início, destaco que a resolução da presente controvérsia não envolve a classificação da norma contida no art. 37, §11, da CF. Diversamente do que faz crer a parte Embargante, a decisão recorrida não se fundamentou na análise da eficácia daquela norma, se plena ou limitada, tratando-se, em realidade, de matéria estranha aos autos. 



    A controvérsia cinge-se, como apontei em sede monocrática, na definição da natureza jurídica da gratificação prevista - indenizatória ou remuneratória - para fins de sua eventual inclusão no cálculo dos limites remuneratórios.



    Reafirmo que, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, tal discussão é adstrita ao âmbito da interpretação da legislação local, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Ainda nos casos em que o dispositivo apontado como violado na Constituição Estadual seja norma de reprodução obrigatória a ofensa deve ser direta ao texto constitucional, dispensando qualquer reexame de o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que não se dá no presente caso. 



    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada. 



    No caso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Confiram-se os seguintes julgamentos: ARE 906.026 AgR-ED, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 03.11.2015; AI 768.149-AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.11.2015; Recl 20.061 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.10.2015. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente